Tribunal: TJES
Processo: 5004155-51.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ABNER PEREIRA PORTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE, DE FORMA EQUIVOCADA, AFIRMA MANTER A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM SENTENÇA, SENDO QUE A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE TAL PEDIDO. CONTRADIÇÃO MANIFESTA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA EXCLUIR O TRECHO CONTRADITÓRIO E ESCLARECER QUE O JULGAMENTO MANTÉM A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. EFEITOS INTEGRATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5004155-51.2023.8.08.0035

Embargante:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Embargado:
ABNER PEREIRA PORTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE, DE FORMA EQUIVOCADA, AFIRMA MANTER A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM SENTENÇA, SENDO QUE A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE TAL PEDIDO. CONTRADIÇÃO MANIFESTA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA EXCLUIR O TRECHO CONTRADITÓRIO E ESCLARECER QUE O JULGAMENTO MANTÉM A IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face do V. Acórdão (ID 9394780) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Autarquia.

2.
O Embargante alega a existência de Contradição ou Erro Material no Acórdão, porquanto este, embora tenha mantido a sentença por seus próprios fundamentos, inseriu fundamentação que trata de dano moral caracterizado e manutenção de valor indenizatório fixado em sentença , quando a Sentença de 1º grau (ID 9147971) expressamente JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao Embargante.

5. Em cotejo do V. Acórdão com a Sentença de primeiro grau, verifica-se a contradição suscitada. A Sentença, ao analisar o pedido de danos morais, concluiu que: "A despeito das considerações do requerente, entendo que não há qualquer dano causado à sua esfera extrapatrimonial que demande indenização por parte do ente público." e "Ausente, portanto, o elemento caracterizador da responsabilidade na hipótese, rechaçando-se o pleito autoral quanto ao ponto."

6. O dispositivo da Sentença, inclusive, não contempla condenação em dano moral, apenas a obrigação de fazer (cancelamento das multas).

7. Entretanto, o V. Acórdão (ID 9394780), em sua fundamentação, afirma categoricamente: "ASSIM, EVIDENTE O ERRO E OS TRANSTORNOS QUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS CAUSOU... ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR" ; e, ao final do trecho, conclui: "CONCLUO RAZOÁVEL O IMPORTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA. DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES EXPOSTAS MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS".

8. O trecho que descreve o dano moral e a manutenção da indenização fixada em sentença é contraditório e incompatível com o dispositivo da própria sentença mantida, configurando vício sanável para evitar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença. A manutenção da sentença significa a manutenção da improcedência do pedido indenizatório, e não a sua procedência.

9. O acolhimento é de rigor para expurgar a parte contraditória do Acórdão, sem alterar o resultado do julgamento (negação de provimento ao Recurso Inominado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Assim, entendo por bem ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição e integrar a fundamentação do V. Acórdão (ID 9394780).

Fica sanada a contradição para excluir do V. Acórdão a fundamentação que trata da caracterização e manutenção de condenação por danos morais fixada em sentença, e esclarecer que o Acórdão manteve a Sentença (ID 9147971) por seus próprios fundamentos, o que implica, necessariamente, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, conforme o dispositivo de primeiro grau.

MANTENHO a condenação da Embargante em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência no Recurso Inominado (Art. 55 da Lei 9.099/95), por se tratar de Autarquia Pública, e por ser a matéria estranha ao objeto dos Embargos de Declaração.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)